Tribunal: TJDFT
Processo: 0729243-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NESTE PONTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO TERCEIRO DE BOA-FÉ EM RELAÇÃO AO IPVA E MULTA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AFASTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Ante o inadimplemento contratual do intermediador e a tradição do veículo a terceiros de boa-fé, a obrigação foi convertida em perdas e danos.
3. Inexiste vinculação obrigatória desta Oitava Turma Cível à precedente de qualquer outra Turma Cível deste Tribunal, ainda mais em casos que dependem da análise casuística para firmação do entendimento.
4. Ao se considerar válida a cadeia de tradição e a manutenção dos negócios jurídicos com os terceiros de boa-fé, é necessário que o demandante seja ressarcido pelos valores pagos que à época eram de responsabilidade de terceiros.
5. Afastada a Gratuidade Judiciária, ante a ausência de comprovação de necessidade de benesse, ainda que a parte tenha sido intimada para tanto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.